Tribunal: TJMT
Processo: 0014913-31.2019.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014913-31.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THIAGO DAVID RODRIGUES DE MATOS - CPF: 721.107.401-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAURO HUGO SAUTER - CPF: 134.982.150-00 (VÍTIMA), SELMA SOUZA SILVA - CPF: 353.169.181-34 (VÍTIMA), JOAO DA SILVA - CPF: 240.475.621-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO DAVID RODRIGUES DE MATOS - CPF: 721.107.401-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014913-31.2019.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, THIAGO DAVID RODRIGUES DE MATOS

APELADO: THIAGO DAVID RODRIGUES DE MATOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO DE THIAGO DAVID RODRIGUES DE MATOS – DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA [ART. 171, § 2º, I, DO CP] – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS INDENIZAÇÕES MÍNIMAS FIXADAS – PARCIAL ACOLHIMENTO QUANTO AO DANO MORAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Demonstrado pelo arcabouço probatório coletado em juízo, corroborado pela confissão do agente, que ele vendeu coisa alheia a terceiros como se sua fosse, praticando o elemento nuclear do tipo penal, é descabida a tese de atipicidade da conduta.

A reincidência do agente e a existência de circunstâncias judiciais negativas autorizam a adoção do regime inicial mais gravoso para o cumprimento da reprimenda corpórea.

Demonstrado o prejuízo experimentado pelas vítimas, é devida a indenização pelo dano material, expressamente requerido na peça vestibular.

A fixação de indenização mínima pelo dano moral, carecendo de fundamentação idônea [art. 93, IX, CF/88], deve ser extirpada da condenação.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO – POSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PREJUÍZO DAS VÍTIMAS QUE NÃO SE DISTANCIA DO TIPO PENAL – PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA SOBRE A CONFISSÃO QUALIFICADA – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

É possível a desvaloração da culpabilidade do agente quando o crime é praticado contra vítima idosa, aproveitando-se de tal condição para obter a vantagem indevida.

O prejuízo de pequena monta causado às vítimas, por si só, não autoriza a desvaloração das consequências do crime.

“No julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, de relatoria do em. Ministro FELIX FISCHER, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento das Turmas que a compõe no sentido de possibilitar a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, irradiando seus efeitos para ambas as espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multirreincidência”
[AgRg no REsp n. 2.014.352/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023]
.

Se o crime foi praticado pelo agente contra duas vítimas distintas, no mesmo contexto fático, deve ser reconhecida a continuidade delitiva, com a majoração da pena em 1/6 [um sexto].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014913-31.2019.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, THIAGO DAVID RODRIGUES DE MATOS

APELADO: THIAGO DAVID RODRIGUES DE MATOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação vertidos contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condenou THIAGO DAVID RODRIGUES DE MATOS pela prática do crime de disposição de coisa alheia como própria [art. 171, § 2º, I, do CP], apenando-o com 1 [um] ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, pagamento de 10 [dez] dias multa, estes fixados no patamar mínimo, e indenização de R$ 500,00 [quinhentos reais], a título de reparação dos danos materiais, e R$ 3.000,00 [três mil reais] pelos danos morais, para cada uma das duas vítimas.

A Defensoria Pública pleiteia a absolvição de THIAGO, argumentando que a sua conduta é atípica. Subsidiariamente, almeja a modificação do regime inicial para cumprimento da reprimenda e exclusão das indenizações fixadas.

O Ministério Público, por sua vez, vindica a exasperação da pena-base, com a negativação da culpabilidade e das consequências do crime e, na segunda fase, o reconhecimento da preponderância da reincidência específica em relação à confissão qualificada. Por fim, pede o reconhecimento da continuidade delitiva com a aplicação da fração de 1/6 [um sexto].

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos apelos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento da apelação defensiva.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014913-31.2019.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

THIAGO DAVID RODRIGUES DE MATOS foi denunciado pela prática do seguinte fato delituoso:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, entre os dias 24 e 26 de novembro de 2019, neste município de Barra do Garças, o denunciado obteve, para si, vantagem ilícita, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) em espécie, em detrimento das vítimas SELMA SOUZA SILVA e JOÃO DA SILVA, induzindo-os em erro, por meio fraudulento, consistente no fato de vender a eles coisas alheias da vítima LAURO HUGO SAUTER, como se fosse de sua propriedade”.

ÍCARO LOURO VASCONCELOS e EDUARDO PEREIRA DA SILVA, Policiais que atenderam a ocorrência, relataram ao delegado de polícia:

“Que ao chegarem no local, Rua Esperança, s/nº, antigo prédio da Faculdade Anhanguera, no Setor Universitário,
depararam com o senhor JOÃO DA SILVA, juntamente com a senhora SELMA SOUZA SILVA e seu marido, SALOMÃO RODRIGUES MOREIRA, que relataram que haviam comprado os materiais (telhas) de uma terceira pessoa, por nome de THIAGO, sendo que THIAGO havia apresentado um papel, dizendo ser um documento do proprietário, que o autorizava a vender tais materiais
; que ao adentrarem no local, constataram que muitos materiais, como: telhas, forros, vasos sanitários, mictórios, divisórias do banheiro de mármore, fios da instalação elétrica do imóvel, foram retirados do prédio, e que também havia várias paredes danificadas; que diante da situação,
a vítima LAURO nos informou que não conhece o senhor THIAGO, nem deu autorização para que nada fosse retirado do local
; que a guarnição PM deslocou até a residência do senhor THIAGO; chegando no local, THIAGO DAVID RODRIGUES DE MATOS alega que uma pessoa, por nome de JOSÉ ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, havia contratado o mesmo para derrubar o prédio, e ainda informou que tem um contrato de serviço que o autorizava a vender os materiais para terceiros; que foi perguntado onde estava o referido contrato e ele respondeu que estaria no interior do imóvel, onde deslocamos até o local informado pelo suspeito, porém nada foi localizado; que o senhor JOÃO nos informou que pagou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 20 (vinte) telhas; já a sra. SELMA informa que também pagou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 20 (vinte) telhas, ambos os valores pagos ao suspeito THIAGO; que diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos até a Central de Atendimento PM, para elaboração do boletim de ocorrência e, posteriormente, registrado na Delegacia de Polícia Judiciária Civil, onde o suspeito THIAGO DAVID RODRIGUES DE MATOS foi entregue sem lesões corporais e as vítimas apresentadas para as providências necessárias”.

LAURO HUGO SAUTER, de 68 [sessenta e oito] anos de idade, relatou:

“Que é proprietário de um imóvel localizado na Rua Esperança, antigo prédio da Faculdade Anhanguera, no Setor Universitário, sendo que o tamanho do terreno é de 78.600 m2, localizado entre as Faculdades Univar e Cathedral; que tem a escritura, matrícula nº 44.589, datada de 28/01/2004, registrada no Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças; que, após o término do contrato de aluguel da Faculdade Anhanguera, o prédio em questão foi fechado, sendo que as portas haviam sido soldadas e no andar superior foi colocada uma cerca, para impedir o acesso; que todo o terreno ao redor é cercado com arame farpado; que no sábado passado, no período noturno, um conhecido, que é casado com uma sobrinha da companheira do declarante, havia lhe ligado, perguntando se o declarante estaria vendendo os materiais do prédio, ocasião em que lhe informou que não; esse conhecido lhe relatou que alguém teria lhe oferecido a venda de telhas; que no dia seguinte, domingo após o almoço, o declarante foi até sua propriedade e deparou-se com o prédio todo danificado, onde subtraíram o telhado do alpendre, telhado da maioria das salas, vasos sanitários, mictórios, pias, mármores das pias, mármores das divisórias dos mictórios, portas de metal, portas de madeira das salas pequenas, instalação elétrica removida, além de danificar as paredes de gesso das salas, portas arrombadas e vidros das janelas quebrados, onde acredita que o prejuízo total pode ultrapassar mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); que nesta data, 02/12/2019, por volta das 9h00, retornou ao seu prédio, ocasião em que visualizou duas pessoas, sendo uma senhora e um senhor, aparentemente pessoas humildes, que estavam no interior do imóvel; que ao questioná-los o motivo de estarem ali, a senhora veio perguntar o que o declarante queria, ocasião em que perguntou o que estariam fazendo em seu imóvel e ela respondeu que haviam comprado as telhas do imóvel de um terceiro, chamado THIAGO, e que tinha achado estranho que não estavam mais as telhas, as quais haviam comprado desse THIAGO no local; que em seguida o declarante ligou para a Polícia Militar no 190; que a senhora, de nome SELMA, informou que seu pai JOÃO, vulgo BOSCO CAPIVARA, sabia onde é que o THIAGO morava; que o declarante, juntamente com a senhora SELMA, buscaram o senhor JOÃO e encaminharam até à residência de THIAGO, contudo não o encontraram; que retornaram para o prédio do declarante, momento em que chegou a viatura PM; que relatou a situação, ocasião em que os Policiais Militares foram até à residência de THIAGO e, desta vez, conseguiram localizá-lo, o qual foi solicitado para acompanhar os Policiais; que ouviu quando THIAGO disse aos Policiais Militares que ele tinha um contrato que o autorizava a retirar os materiais e que tal contrato estaria no prédio, sendo que precisaria passar por uma janela para ter acesso ao local onde havia deixado o contrato; que THIAGO não soube informar quem seria a pessoa do tal contrato que havia autorizado a retirar os materiais do prédio; que em seguida todos foram para a Central de Atendimento PM e em seguida para esta Delegacia”.

SELMA SOUZA SILVA disse que
“atualmente está construindo um rancho, nas proximidades do Spasso Buffet, localizado na beira do rio, e estava precisando de telhas e outros materiais para a construção; que no domingo passado, 24/11/2019, seu pai, JOÃO DA SILVA, comentou com a declarante que seu vizinho havia comprado alguns materiais com a pessoa de THIAGO, ocasião em que JOÃO encontrou THIAGO fazendo a entrega dos materiais para esse vizinho e já combinou de comprar 20 (vinte) telhas pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), pois conforme THIAGO havia falado para seu pai, ele estaria com um contrato para demolição de um prédio e que os materiais do prédio seriam para THIAGO retirar o valor referente ao serviço; THIAGO chegou a mostrar um documento para JOÃO, dizendo que seria a autorização do proprietário do imóvel para retirar os materiais; que a declarante entrou em contato com THIAGO na terça-feira, 26/11/2019, onde a declarante foi até o prédio, local onde THIAGO mostrou as telhas que iria retirar para vender à declarante, sendo que THIAGO disse que somente venderia no valor à vista de R$ 500,00 (quinhentos reais) por vinte telhas; que efetuou o pagamento dos R$ 500,00 (quinhentos reais) para THIAGO e ele se comprometeu a entregar as telhas na quinta-feira, 28/11/2019, no local onde a declarante está construindo seu rancho; que como THIAGO não cumpriu o combinado, resolveu nesta data, 02/12/2019, na parte da manhã, ir até o prédio, acompanhada de seu convivente, SALOMÃO RODRIGUES MOREIRA, para ver as telhas que havia comprado; que no momento em que estavam no prédio, chegou um senhor em um veículo, o qual ficou parado no local e conversava no celular; que aproximou-se e bateu no vidro do veículo e perguntou o que ele estaria fazendo ali, sendo que o senhor respondeu que seria o dono do imóvel; que explicou a esse senhor que havia comprado as telhas de THIAGO, que dizia que ‘tinha pegado o negócio para desmanchar’; que o proprietário do imóvel perguntou quem seria esse THIAGO e onde residia, sendo que a declarante disse que seu pai, JOÃO, savia onde THIAGO morava; que foram até à residência de JOÃO, momento em que ele os acompanhou até à residência de THIAGO, contudo ele não estava no local; que retornaram os três, o proprietário, a declarante e JOÃO para o imóvel, para aguardarem a chegada da viatura PM; que os Policiais Militares chegaram e novamente foram até à residência de THIAGO; neste momento THIAGO estava no local e foi detido pelos Policiais Militares”.

JOÃO DA SILVA, 83 [oitenta e três] anos de idade, foi auscultado pelo Delegado de Polícia, verbis:

“Que há doze dias, CARLOS, vizinho de frente de sua residência, e THIAGO vieram lhe procurar, sendo que CARLOS havia comprado dez telhas com THIAGO pelo valor de R$ 250,00 e, como CARLOS sabia que o declarante estaria reformando uma residência no bairro Anchieta, perguntou se não queria comprar as telhas de THIAGO, que estava entregando as telhas que CARLOS havia comprado; que conversou com THIAGO, onde ficou combinado o valor de R$ 500,00 por vinte telhas, sendo que o declarante pagou à vista o valor e THIAGO disse que entregava no mesmo dia; que THIAGO não retornou para entregar as telhas e, após alguns dias, o declarante começou a ir na residência de THIAGO, próxima ao cemitério dos Ypês e do prédio onde ele estaria retirando as telhas, ocasião em que encontrou THIAGO para cobrar a entrega; que o questionou se ele (THIAGO) realmente tinha autorização para retirar os materiais do prédio e THIAGO pegou um documento e leu para o declarante, dizendo que tinha permissão do dono; que não chegou a ver o que estava escrito no documento que THIAGO apresentou; que na data de hoje, 02/12/2019, por volta das 9h00, estava na sua residência quando chegou sua filha SELMA e o senhor LAURO, proprietário do imóvel, e solicitaram para o declarante acompanhá-los, para que indicasse onde era a residência de THIAGO; que os três foram na residência de THIAGO, sendo que a residência estava aberta, onde o senhor LAURO bateu palmas e chamou várias vezes, contudo, ninguém atendia; que conversaram com um vizinho, que informou que THIAGO estava na residência; como ele não atendia, o senhor LAURO ligou para a Polícia; que retornaram para o prédio para aguardar a guarnição PM; que juntamente com os Policiais Militares, retornaram na residência de THIAGO, sendo que os Policiais Militares chamaram várias vezes até THIAGO atendê-los; que THIAGO contou a mesma versão para os Policiais Militares, de que tinha permissão do proprietário para retirar os materiais do prédio em troca do serviço de demolição; que nem o declarante nem sua filha pegaram recibo do pagamento das telhas compradas com THIAGO”.

Interrogado, THIAGO sustentou a versão dada aos policiais, alegando que teria sido contratado por JOSÉ ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, que o abordou na rua e
“perguntou se sabia quem poderia limpar seu terreno, pois sua intenção era demolir o prédio para fazer loteamento”
, e que celebrou um contrato com tal finalidade, que não foi apresentado à autoridade policial. Confirmou ter recebido os valores de SELMA e de JOÃO e que não lhes entregou as telhas comercializadas
“porque estava querendo uma autorização do senhor JOSÉ ANTONIO”
.

O laudo pericial confeccionado pela POLITEC aponta que foram retirados diversos materiais do imóvel de LAURO, consoante se verifica das fotografias que o instruem.

Na instrução processual, JOÃO DA SILVA reiterou as declarações prestadas no inquérito policial, relatando que THIAGO disse que tinha autorização para retirada das telhas do imóvel, que seria demolido, razão pela qual realizou a compra de 20 [vinte] telhas por R$ 500,00 [quinhentos reais], que não foram entregues,
“eu fiquei esperando e ele não apareceu”
.

LAURO, proprietário do imóvel, repisou sua declaração extrajudicial, esclarecendo que THIAGO
“arrancou o telhado do prédio e vendeu as telhas para terceiros”
. Acresceu que “roubaram os banheiros, as divisórias, acabou com o prédio” e terá que demolir o prédio, porque se tornou inviável recuperá-lo, “o prejuízo é pra frente de um milhão”.

Indagado pelo Defensor Público, disse que o imóvel estava fechado há cerca de um ano, com as portas soldadas e cercado de arame farpado, mas foi arrombado.

CARLINDO CONSTANTINO DE OLIVEIRA testemunhou que foi procurado por THIAGO, que almejava “vender umas telhas”, e que o apresentou para JOÃO DA SILVA, que acabou
“fechando negócio, adiantou o dinheiro e não recebeu nada”
. Questionado pelo Promotor de Justiça, esclareceu que o valor pago por JOÃO foi R$ 500,00 [quinhentos reais].

SALOMÃO RODRIGUES MOREIRA, companheiro de SELMA, narrou que
“ela comprou umas telhas e ficou do rapaz entregar; ele tinha autorização para vender o material para deixar o terreno limpo, desocupado; aí, como ela não tinha recebido as telhas, ela me pediu pra ir lá buscar as telhas; eu fui mais ela; quando nóis estava esperando chegou um senhor e falou que era o dono do prédio [...] só que ela não recebeu o material, só pagou os quinhentos reais”
.

SELMA SOUZA SILVA narrou que THIAGO lhe vendeu 20 [vinte] telhas por R$ 500,00 [quinhentos reais], mas o material não foi entregue na data aprazada,
“aí eu fui lá, foi quando eu encontrei o senhor, falando que a faculdade era dele e o THIAGO não tinha nada a ver”
. Informou que o valor pago não foi restituído.

O Policial Militar ÍCARO disse que THIAGO alegou possuir uma autorização, por escrito, para retirar o material do local, mas que, apesar das buscas realizadas, tal documento não foi encontrado.

Interrogado em juízo, THIAGO respondeu:

“
Juiz: O senhor confirma a prática desse crime?

R: Sim, senhor.

J: Como aconteceu?

R: Antes eu tava envolvido em droga; aí todo mundo tava roubando esses trem de lá; aí eu encontrei esse senhor, eu falei: ‘tem essas telhas aí, se o senhor quiser, eu vendo para o senhor; depois eu tiro elas e levo onde o senhor quiser; [...] eu não tirei nada de lá, eu só falei que vendia pra ele; eu mostrei as telhas, depois apareceu a filha dele, carregou vaso, levou pra chácara dela; aí eu larguei de mão, fui pra casa, tanto que a Polícia me prendeu lá.

MP: Quando o senhor vendeu para o sr. JOÃO, e senhor disse que tinha uma autorização?

R: Não, eu menti pra Polícia, falei que tinha um papel, mas eu não tinha nada, não.

MP: Mas a vítima falou que o senhor tinha um papel.

R: Não, eu só falei que era pra desmanchar.

MP: E da SELMA, o senhor recebeu quanto?

R: Nada, não recebi nada dela. Dele eu peguei realmente, tanto é que fui preso por isso aí.

MP: Então, da SELMA, o senhor não pegou nada?

R: Não peguei, era pra receber lá na chácara.

MP: O senhor devolveu o dinheiro para o senhor JOÃO?

R: Não, não tenho nem como
[...]”

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, contra a qual ambos se insurgem.

A combatente Defensoria Pública alega que o imóvel estava
“abandonado há anos”
para sustentar a atipicidade da conduta, o que não comporta acolhimento.

O proprietário do imóvel, ouvido em juízo, relatou que o terreno era todo cercado por arame farpado e, quando o prédio foi desocupado pelo antigo inquilino, mandou soldar as portas e instalar grades, o que não impediu que invasores, dentre eles o réu, depredassem as instalações, causando-lhe prejuízo de grande monta, que o obrigou a demolir a construção, pois, nas palavras dele,
“só sobraram as paredes”
.

Ainda que o imóvel estivesse
“abandonado”
, é certo que
nada do que estava lá pertencia a THIAGO
, que
vendeu as telhas às vítimas como se suas fossem
, ou seja, praticou a conduta nuclear do tipo penal insculpido no art. 171, § 2º, I, pois
obteve vantagem indevida vendendo coisa alheia como própria
.

Ademais, o próprio réu confessou a venda das telhas e, embora tenha negado que recebeu qualquer valor de SELMA, a vítima e as testemunhas JOÃO e SALOMÃO confirmaram que ela pagou R$ 500,00 [quinhentos reais] a THIAGO pelas 20 [vinte] telhas que não lhe foram entregues.

Descabida, portanto, a tese absolvitória.

No tocante ao
quantum
de pena fixado, o Ministério Público almeja a desvaloração da culpabilidade, argumentando que a vítima JOÃO DA SILVA é pessoa idosa, o que aumenta a reprovabilidade da conduta do réu.

O § 4º do art. 171 do CP prevê o aumento de
“
1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é cometido contra idoso
ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso”
.

Como bem destacado no parecer ministerial, o juízo singular deixou de aplicar sobredita causa de aumento, o que não obsta a aplicação dela para desvalorar a culpabilidade do agente na primeira etapa dosimétrica, razão pela qual a considero negativa.

No tocante às consequências do crime, no entanto, não lhe assiste razão. O prejuízo decorrente da ausência de restituição dos valores pagos pelas vítimas não se distancia do tipo penal.

Na segunda etapa, é descabida a pretensão de preponderância da agravante de reincidência específica sobre a confissão qualificada, uma vez que
“No julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, de relatoria do em. Ministro FELIX FISCHER, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento das Turmas que a compõe no sentido de possibilitar a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, irradiando seus efeitos para ambas as espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multirreincidência
”
[AgRg no REsp n. 2.014.352/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023].

Por derradeiro, observo que o juiz sentenciante ignorou, na sentença, que o crime foi cometido contra duas vítimas distintas – SELMA e JOÃO – devendo ser reconhecida a continuidade delitiva, com o acréscimo de 1/6 [um sexto] na pena.

Dito isso, passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira etapa, diante de uma circunstância judicial negativa [culpabilidade], fixo a pena-base em 1 [um] ano e 2 [dois] meses de reclusão e 12 [doze] dias-multa.

Na fase intermediária, mantenho a compensação da reincidência específica com a confissão qualificada e, por derradeiro, acresço em 1/6 [um sexto] em razão da continuidade delitiva, tornando a pena definitiva em 1 [um] ano, 4 [quatro] meses e 10 [dez] dias de reclusão e pagamento de 14 [quatorze] dias-multa.

O regime inicial semiaberto deve ser mantido, pois além de se tratar de réu reincidente, há circunstâncias judiciais negativas [art. 59, CP], justificando o regime mais gravoso.

Quanto às indenizações fixadas na sentença, a relativa ao
dano material
experimentado pelas vítimas, observo que há pedido na peça vestibular e ele restou comprovado no decorrer da instrução processual.

A mesma conclusão não se impõe no que tange ao dano moral, uma vez que na sentença não há uma única linha fundamentando-a,
verbis
:

“Condeno o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a cada uma das vítimas, a título de indenização por danos morais suportados por estas. Tal valor é fixado em reparação aos danos suportados em decorrência da(s) conduta(s) delitiva(s) julgada(s) nos autos, tendo como parâmetro as indenizações de danos morais fixadas na esfera cível pelo TJMT”.

É necessário que a sentença
exponha quais as razões pelas quais entende cabível e devida a fixação de reparação mínima
,
o que não ocorreu na hipótese em comento.

Portanto, neste aspecto, deve ser provido o apelo, para excluir a indenização mínima fixada pelo juízo singular, por ausência de fundamentação, nos moldes exigidos pelo art. 93, IX, da CF/88.

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a pena de
THIAGO DAVID RODRIGUES DE MATOS para
1 [um] ano, 4 [quatro] meses e 10 [dez] dias de reclusão e pagamento de 14 [quatorze] dias-multa, em regime inicial semiaberto, e extirpar da condenação a indenização pelos danos morais experimentados pelas vítimas, por ausência de fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023